Tribunal: CARF
Processo: 10840.721123/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721123/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.646 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
AMARILDO ROBERTO BASSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Comprovado, por meio das consultas aos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, que o contribuinte auferiu rendimentos das fontes pagadoras
contestadas, no ano-calendário fiscalizado, e que não informou tais
rendimentos na Declaração de Ajuste Anual, resta caracterizada a omissão de
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2011, ano-calendário
2010, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721123/2012-91
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.646 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721123/2012-91

originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 12/12/2011, de fls. 32/36.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido

Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
101.921,68
2) Omissão de Rendimentos Apurada
8.211,01
3) Total das Deduções Declaradas
39.384,62
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
70.748,07
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
11.142.36
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
9.259,56
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
1.313,36
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
569,44
15) Imposto a Restituir Declarado
375,22
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
569,44
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Lançamento
Valor (R$)
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
8.211,01
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 8.211,01, recebidos da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.313,36.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
04.198.514/0001-54 –
POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO
PAULO

025.929.338-59
102.579,68
101.921,68
658,00
9.259,56
9.259,56
0,00
71.584.833/0002-76 –
PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO

025.929.338-59
7.553,01
0,00
7.553,01
1.313,36
0,00
1.313,36
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e Parágrafos, 8o. e 9o. da Lei no. 7.713/88; arts.
1o. a 3o. da Lei no. 8.134/90; arts. 5o., 6o. e 33 da Lei no. 9.250/95; arts. 1o. e 15 da Lei
no. 10.451/2002; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 do Decreto no. 3.000/99 – RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/05, alegando, em síntese,
que:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.646 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721123/2012-91

- Os juros moratórios estão incorretos. Da mesma forma o Imposto Suplementar
apurado não está correto;
- O contribuinte auferiu rendimentos tributáveis no ano-calendário 2010 no valor de R$
110.132,69, sendo: R$ 102.579,68 – Polícia Militar do Estado de São Paulo, CNPJ
04.198.514/0001-54 e R$ 7.553,01 – Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, CNPJ
71.584.833/002-76;
- Questiona o cálculo utilizado para compor a base de cálculo contemplando as
deduções;
- Alega que não foi informado pela fonte pagadora PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO de que a renda proveniente de ação judicial em face do
Estado de São Paulo estava disponível desde 30/11/2010. Somente soube da renda
quando o escritório de advocacia realizou o depósito em sua conta corrente, em
19/11/2011. Assim, deve ser reconhecido seu direito em lançar esse rendimento apenas
no ano-calendário 2011;
- Anexa documentos e solicita revisão da notificação de lançamento.

A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Comprovado, por meio das consultas aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que o contribuinte auferiu rendimentos das fontes pagadoras contestadas, no ano-
calendário fiscalizado, e que não informou tais rendimentos na Declaração de Ajuste
Anual, resta caracterizada a omissão de rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que não foi informado de que os valores estava disponíveis
desde 30/11/2010, tendo tomado conhecimento dos rendimentos apenas em 19/11/2011, quando
estes foram depositados em sua conta corrente pelo escritório de advocacia por ele contratado
para patrocinar a ação da qual os rendimentos derivaram.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.646 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721123/2012-91

O litígio recai sobre a omissão de rendimentos no valor de R$ 8.211,01.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

O contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento em 19/03/2012, fl. 25,
e apresentou impugnação em 09/04/2012, fl. 02. Trata-se de impugnação tempestiva.
Ademais, atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e
suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Dos Juros Calculados Pela Taxa Selic
Em relação à taxa SELIC, dispõe o art. 161 do CTN:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
1% (um por cento) ao mês.
(...)”
A aplicação da taxa Selic foi instituída pela Lei no 9.065, de 20/06/1995, e hoje tem
fundamento na Lei no 9.430/1996. Entende-se que estas leis são perfeitamente
adequadas à ressalva contida no § 1o do art. 161 do CTN, ainda que somente equiparem
a taxa de juros moratórios à taxa Selic, pois não há qualquer óbice a este procedimento.
Da mesma maneira o dispositivo em comento não prevê a limitação dos juros a 1%,
podendo a legislação estabelecer qualquer índice, maior ou menor.
A legalidade da cobrança dos juros de mora, nos débitos para com a União, calculados
pela aplicação da taxa Selic, também está pacificada na jurisprudência administrativa,
podendo-se citar, a título exemplificativo, os seguintes Acórdãos proferidos pelo
Primeiro Conselho de Contribuintes:
"JUROS MORATÓRIOS CALCULADOS COM BASE NA TAXA SELIC -
LEGALIDADE - A Lei no 9.065/95, que estabelece a aplicação de juros moratórios com
base na variação da taxa SELIC para os débitos tributários não pagos até o
vencimento, está legitimamente inserida no ordenamento jurídico nacional. Os
mecanismos de controle da constitucionalidade, regulados pela própria Constituição
Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com exclusividade,
essa prerrogativa. Não consta, até o momento, que os tribunais superiores tenham
analisado e decidido, especificamente, a constitucionalidade ou não da referida Lei. (7a
Câmara, Ac. 107-06478, sessão de 09/11/2001)"
"JUROS DE MORA - TAXA SELIC - LEGALIDADE - O Código Tributário Nacional
outorgou à lei a faculdade de estipular os juros de mora aplicáveis sobre créditos
tributários não pagos no vencimento. O parágrafo 1o do art. 161 do CTN estabelece
que os juros serão calculados à taxa de 1%, se outra não for fixada em lei. A partir de
1o de janeiro de 1996, os juros de mora passaram a refletir a variação da Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC - conforme artigo
13 da Lei 9.065/95. (3a Câmara, Ac. 103-20437, sessão de 08/11/2000)"
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos recebidos
pelo contribuinte, no valor de R$ 8.211,01:
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Rendimento
Rendimento
IRRF
IRRF
IRRF s/
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.646 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721123/2012-91

inform. em
Dirf
Declarado
Omitido
inform.
em Dirf
Declarado
Omissão
04.198.514/0001-54 –
POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO
PAULO

025.929.338-59
102.579,68
101.921,68
658,00
9.259,56
9.259,56
0,00
71.584.833/0002-76 –
PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO

025.929.338-59
7.553,01
0,00
7.553,01
1.313,36
0,00
1.313,36
O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
O contribuinte informou na DIRPF/2010 somente o rendimento abaixo:
NI Fonte Pagadora Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido
04.198.514/0001-54
101.921,68
10.812,60
9.259,56
O contribuinte carreou aos autos cópias dos seguintes documentos:
- Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
ano-calendário 2010, emitido em 25/02/2011, pela Polícia Militar do Estado de São
Paulo em nome de Amarildo Roberto Bassi, referente a vencimentos/proventos, fl. 09,
em que se verifica:
Total de Rendimentos (inclusive férias) 101.921,68
Imposto Retido na Fonte 9.259,56
- Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
ano-calendário 2010, emitido em 02/01/2012, pela Polícia Militar do Estado de São
Paulo em nome de Amarildo Roberto Bassi, referente a vencimentos/proventos, fl. 10,
em que se verifica:
Total de Rendimentos (inclusive férias) 102.579,68
Imposto Retido na Fonte 9.259,56
- Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
ano-calendário 2010, emitido em 16/02/2011, pela Procuradoria Geral do Estado em
nome de Amarildo Roberto Bassi, referente a Recebimento de Verbas de Ação Judicial,
fl. 11, em que se verifica:
Total de Rendimentos (inclusive férias) 7.553,01
Imposto Retido na Fonte 1.313,36
Consta na fl. 17 cópia do Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL, em que se verifica:
Doc. apresentado pelo contribuinte confirma que o rendimento recebido da
Procuradoria Geral do Estado é referente ao ano-calendário 2010. Em relação ao
montante omitido da Fonte Pagadora CNPJ 04.198.514/0001-54 (Polícia Militar do
Estado de São Paulo) o contribuinte concordou com o mesmo.
Em consulta ao Portal DIRF, verifica-se que constam duas DIRF que trazem
informações sobre rendimentos recebidos pelo contribuinte no ano-calendário 2010:
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 025.929.338-59
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.646 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721123/2012-91

Nome do beneficiário constante do cadastro: AMARILDO ROBERTO BASSI
CNPJ do declarante: 04.198.514/0001-54
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Data de entrega: 04/10/2011 15:48 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0561 110.843,64 10.506,51
Total sem 13o: 102.579,68 9.259,56
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 025.929.338-59
Nome do beneficiário constante do cadastro: AMARILDO ROBERTO BASSI
CNPJ do declarante: 71.584.833/0002-76
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO
Data de entrega: 25/09/2014 12:27 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0561 7.553,01 1.313,36
Total sem 13o: 7.553,01 1.313,36
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas
pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
De acordo com as informações contidas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras
Polícia Militar do Estado de São Paulo e Procuradoria Geral do Estado os rendimentos
recebidos pelo contribuinte, no ano-calendário 2010, corresponderam a R$ 102.579,68 e
R$ 7.553,01, respectivamente, e não foram por ele informados na DIRPF/2011. Assim,
houve omissão de rendimentos recebidos no ano-calendário 2010 no valor de R$
8.211,01, devendo ser mantido o lançamento nos exatos termos em que efetuado pela
Fiscalização.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.646 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721123/2012-91

Fl. 73
DF CARF MF
Original